Tribunal: TJDFT
Processo: 0748435-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0748435-12.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS EMBARGADO: LEANDRO COGHI BERNARDELLI DECISÃO ID Num. 36999684. Recebo os embargos de declaração como Agravo Interno, na forma do art. 1.024, § 3o do CPC. Ao Agravante para complementar suas razões recursais. Após, ao Agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 81, § 1o). Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.